Tribunal: TJPA
Processo: 0014316-85.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014316-85.2018.8.14.0401

APELANTE: TACIA SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: DEUZA LUCIA VASCONCELOS GADELHA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0014316-85.2018.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Juízo da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém

APELANTE:
TACIA SILVA DO NASCIMENTO
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADO: DEUZA LUCIA VASCONCELOS GADELHA BARBOSA (Adv.

Francisco Helder Ferreira de Sousa – OAB/PA 8.677)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Mario Nonato Falangola

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO EM AUTOS DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. CONFLITO PESSOAL ENTRE MULHERES. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/2006. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I –
Caso em exame

Apelação interposta por TÁCIA SILVA DO NASCIMENTO contra sentença que indeferiu o pedido de medidas protetivas fundadas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob o fundamento de inexistirem elementos que caracterizassem violência doméstica e familiar contra a mulher motivada por razão de gênero. A apelante sustenta que foi vítima de ameaças e crimes contra a honra praticados por outra mulher, identificada como esposa de seu ex-companheiro e pai de sua filha, razão pela qual entende aplicável o regime protetivo da referida lei, inclusive pleiteando a extensão das medidas à filha menor.

II –
Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar se as condutas atribuídas à apelada configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.340/2006, e, em consequência, se é cabível a concessão ou manutenção de medidas protetivas de urgência, bem como sua eventual extensão à filha menor da apelante.

III –
Razões de decidir

1.

A Lei nº 11.340/2006 destina-se à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade derivada de relação de poder assimétrica, de natureza doméstica, familiar ou afetiva, quando a violência é motivada por questões de gênero.

2.

A caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher exige a presença de motivação de gênero, isto é, que a agressão decorra de opressão, discriminação, subordinação ou vulnerabilidade da mulher em razão de sua condição feminina.

3.

O simples fato de a vítima ser mulher, ou de o conflito ocorrer no ambiente familiar ou afetivo, não é suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha, se ausente o elemento motivacional de gênero.

4.

No caso concreto, o acervo probatório revela desentendimento pessoal entre duas mulheres, originado de ciúmes e disputas afetivas, sem que se evidencie qualquer relação de subordinação, vulnerabilidade ou discriminação fundada no gênero.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a aplicação da Lei Maria da Penha pressupõe motivação de gênero, não bastando a mera existência de relação familiar ou afetiva.

6.

Ausentes os pressupostos para o reconhecimento da violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar em concessão de medidas protetivas, tampouco em sua extensão à filha menor da apelante.

IV –
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido. Mantida integralmente a sentença que indeferiu as medidas protetivas, por inexistência de motivação de gênero a justificar a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por TACIA SILVA DO NASCIMENTO em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em face de DEUZA LUCIA VASCONCELOS GADELHA BARBOSA, revogando as medidas liminarmente deferidas e declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a recorrente solicitou à autoridade policial medidas protetivas de urgência contra a recorrida, alegando ter sido vítima de ameaças e crimes contra a honra praticados por outra mulher, que se identificou como esposa daquele com quem a requerente manteve relacionamento e com quem teve uma filha.

O Juízo de origem deferiu liminarmente medidas de proteção em favor exclusivamente da requerente TACIA SILVA DO NASCIMENTO. Posteriormente, após a regular instrução, que incluiu a oitiva das partes e a juntada de documentos, o magistrado proferiu sentença julgando improcedente o pedido e revogando as medidas anteriormente concedidas, sob o fundamento de que não restou demonstrada a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher com motivação de gênero, situação de vulnerabilidade ou relação íntima de afeto que caracterizasse alguma hipótese de incidência da Lei Maria da Penha.

Inconformada, a requerente interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que se trata de conflito de gênero, independentemente de o sujeito ativo ser feminino, que é imprescindível a manutenção das medidas protetivas, as quais deveriam se estender à sua filha, e que foram preenchidos os requisitos das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Requereu, assim, a reforma da sentença.

A recorrida DEUZA LUCIA VASCONCELOS GADELHA BARBOSA apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a situação relatada de ameaças e crimes contra a honra praticados por outra mulher, que se identificou como esposa daquele com quem a requerente manteve relacionamento e com quem teve uma filha, caracteriza violência de gênero, independentemente de o agressor ser mulher, e que as medidas protetivas devem ser mantidas e estendidas à sua filha menor. Argumenta que foram preenchidos os requisitos legais para a concessão das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Todavia,
razão não lhe assiste
.

A Lei Maria da Penha, consubstanciada na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, constitui instrumento normativo de fundamental importância no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo mecanismos para coibir e prevenir a violência baseada no gênero que ocorre no âmbito das relações domésticas, familiares ou afetivas.

Para a caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, não basta, todavia, que a vítima seja do sexo feminino e que os fatos tenham ocorrido no ambiente doméstico ou familiar. É imprescindível que a violência seja motivada por questões de gênero, isto é, que decorra de uma relação de poder, subordinação, vulnerabilidade ou hipossuficiência da mulher em razão de sua condição feminina perante o agressor.

O artigo 5º da Lei nº 11.340/2006 estabelece os contornos necessários à caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, dispondo que configura tal espécie de violência "qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial". A norma especifica ainda que tal violência pode ocorrer no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Destarte, a essência da Lei Maria da Penha reside na proteção da mulher em situação de vulnerabilidade decorrente de relações de poder assimétricas baseadas no gênero. Para a configuração da violência doméstica e familiar contra a mulher, é indispensável que a vítima esteja em situação de hipossuficiência física ou econômica, em condição de vulnerabilidade, enfim, que a infração penal tenha como motivação a opressão à mulher.

Assim, para que uma conduta seja enquadrada como violência doméstica e familiar contra a mulher, não é suficiente que ocorra no ambiente familiar ou doméstico e que tenha como vítima pessoa do sexo feminino. É imprescindível que a violência tenha motivação de gênero, caracterizando-se pela situação em que o agente se aproveita da vulnerabilidade física, econômica, emocional ou afetiva da vítima, decorrente de sua posição na relação estabelecida com o agressor.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA REALIZADA PELO IRMÃO CONTRA IRMÃ. COMPETÊNCIA . RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha, em seu art. 5º, dispõe que a violência doméstica e familiar contra a mulher consiste em qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial .
Com efeito, a Lei n. 11.340/2006 não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher
. 2 . É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, [...] para que a competência dos Juizados Especiais de Violência Doméstica seja firmada, não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. Precedentes. ( REsp n. 1 .726.181/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018). 3 . Na hipótese dos autos, não obstante a suposta prática do delito tenha se dado no âmbito das relações domésticas e familiares, o certo é que, em momento algum, ficou demonstrado que teria sido motivado por questões de gênero, ou mesmo que os atos de agressão tenham sido motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1858694 GO 2020/0014912-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

No caso dos autos, a análise detida dos elementos probatórios coligidos demonstra que, embora possa ter havido desentendimento entre as partes, não restou caracterizada violência doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero. Os eventos relatados indicam que a situação de conflito não está relacionada à identidade de gênero da requerente, tampouco decorre de relação de poder, subordinação ou vulnerabilidade da vítima em razão de sua condição de mulher.

Conforme se extrai dos autos, a recorrente teria sido vítima de ameaças e crimes contra a honra praticados pela recorrida, que se identificou como esposa daquele com quem a requerente manteve relacionamento e com quem teve uma filha. Trata-se, portanto, de conflito decorrente de questões pessoais e relacionamento afetivo envolvendo terceira pessoa, e não de violência motivada pela condição de gênero ou por relação de poder entre a ofendida e a suposta agressora.

Não se verifica, nos autos, qualquer elemento que indique que as condutas atribuídas à recorrida foram praticadas em razão da condição feminina da recorrente, ou que decorram de situação de vulnerabilidade, hipossuficiência ou subordinação da vítima perante a agressora. O simples fato de ambas as envolvidas serem mulheres e de existir desentendimento entre elas não é suficiente, por si só, para atrair a incidência da Lei Maria da Penha.

A violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006, pressupõe a existência de uma relação marcada pela assimetria de poder baseada no gênero, na qual a mulher se encontra em posição de vulnerabilidade ou subordinação. Embora a violência possa ser praticada por pessoa de qualquer gênero, inclusive por outra mulher, a motivação da agressão deve estar necessariamente ligada à situação de gênero, refletindo a posição cultural de subordinação da mulher ou a opressão baseada em sua condição feminina.

No presente caso, inexiste demonstração de que os fatos narrados tenham sido motivados por questões de gênero. Não há nos autos qualquer elemento que indique que a suposta agressora tenha agido movida por desprezo, opressão ou menosprezo à condição feminina da ofendida. Tampouco se verifica relação de subordinação, dependência ou vulnerabilidade da requerente em face da requerida que pudesse justificar a aplicação do sistema especial de proteção previsto na Lei Maria da Penha.

Os desentendimentos entre as partes, embora possam ensejar eventual tutela jurisdicional por outras vias processuais adequadas, não configuram, por si sós, violência doméstica e familiar contra a mulher nos moldes previstos pela Lei nº 11.340/2006. A aplicação da Lei Maria da Penha a situações que não preenchem seus requisitos essenciais importaria em desvirtuamento de sua finalidade precípua, que é a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade decorrente de relações assimétricas de poder baseadas no gênero.

Nesse contexto, não se justifica a aplicação do sistema integral de proteção à mulher previsto na Lei Maria da Penha, tampouco há embasamento jurídico para a imposição de medidas protetivas em benefício da recorrente. As eventuais condutas ilícitas que porventura tenham sido praticadas pela recorrida contra a recorrente devem ser apuradas e, se for o caso, reprimidas pelas vias processuais ordinárias apropriadas, mas não pela via especial do sistema de proteção contra violência doméstica e familiar contra a mulher.

Quanto ao pedido de extensão das medidas protetivas à filha menor da recorrente, registre-se que a decisão liminar de primeiro grau deferiu medidas protetivas exclusivamente em favor de TACIA SILVA DO NASCIMENTO, não havendo em referida decisão qualquer referência à extensão de medidas à menor. Ademais, ausentes os pressupostos legais para aplicação da Lei Maria da Penha, conforme fundamentado, não há como deferir a extensão pretendida.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04/12/2025